Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-12.2016.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO QUANTO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE LHES IMPÔS A PENA DE DESERÇÃO – PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DAQUELE QUE SUBSCREVE DECLARAÇÃO DE POBREZADE ́RELATIVA E CEDE DIANTE DE INDICIOS OU PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EFEITO MODIFICATIVO É EM REGRA DESCABIDO ANTE O DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO QUANTO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE LHES IMPÔS A PENA DE DESERÇÃO – PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DAQUELE QUE SUBSCREVE DECLARAÇÃO DE POBREZADE ́RELATIVA E CEDE DIANTE DE INDICIOS OU PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EFEITO MODIFICATIVO É EM REGRA DESCABIDO ANTE O DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO - DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003411-12.2016.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em
que é embargante ANTONIO ROBERTO PIRES DE GODOY, são
embargados DANILO BUENO DA SILVA e PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003411-12.2016.8.26.0022/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1003411-12.2016.8.26.0022/50000
Embargante: Antonio Roberto Pires de Godoy
Embargdos: Danilo Bueno da Silva e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(Voto no 27.021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSIÇÃO
QUANTO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE LHES
IMPÔS A PENA DE DESERÇÃO
PRESUNÇÃO QUE
MILITA EM FAVOR DAQUELE QUE SUBSCREVE
DECLARAÇÃO DE POBREZADE ́RELATIVA E CEDE
DIANTE DE INDICIOS OU PROVAS EM SENTIDO
CONTRÁRIO INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA

EFEITO
MODIFICATIVO É EM REGRA DESCABIDO ANTE O
DISPOSTO
NO
ART.
1.022
DO
CPC

PREQUESTIONAMENTO
DESCABIDO
-
DECISÃO
MANTIDA EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se
de
embargos de
declaração opostos em
relação a pronunciamento monocrático que deixou de
conhecer de apelação, porque, não sendo beneficiários da
assistência judiciária, os apelantes, ora embargantes,
deixaram de recolher o preparo do recurso que interpuseram.
Em síntese, alegam que a decisão padece dos vícios
da obscuridade e omissão, pois restou suficientemente
demonstrado por eles que preenchem os requisitos legais
para a concessão dos benefícios da gratuidade processual,
tudo, enfim, a justificar a reforma da decisão.
É o relatório.
1.- Consoante decidido anteriormente, a presunção
decorrente de declaração de pobreza é de cunho relativo e
cede diante de provas ou mesmo indícios em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003411-12.2016.8.26.0022/50000
3
contrário, como, por exemplo, acontece no caso da parte
representada por advogado particular ou daquela cujo
salário que afirma perceber está comprometido com o
pagamento de mensalidade da faculdade e aluguel.
Conforme observado, “A prevalecer a declaração de
pobreza até mesmo sobre o bom senso, equivaleria dizer
que, na hipótese, Danilo não teria com o quê pagar as
despesas de moradia, alimentação, transporte etc.
“Nessa mesma linha, impõe-se a indagação de como
alguém que percebe proventos de apenas algo em torno de
um salário mínimo pode ser proprietário de um automóvel
e,
mesmo
podendo
ser
defendido
por
professional
conveniado, prefere contratar advogado particular.
“Evidente, pois, o manifesto absurdo da conclusão a
que ambos querem chegar”, a evidenciar que, a rigor, um e
outro têm outras fontes de renda.
A par disso, é certo que o art. 5o, LXXIV, da
Constituição
Federal
estabelece
que
a
assistência
judiciária depende de comprovação da insuficiência de
recursos.
Tal prova, no entanto, os embargantes não produziram
e, apesar de afirmarem nas razões do presente recurso que
são robustas, deixaram de indicar, efetivamente, quais
são elas.
Por aí se vê que, na verdade, os presentes embargos
não visam a obter esclarecimentos ou o suprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003411-12.2016.8.26.0022/50000
4
omissões.
Visam, isto sim, à reforma da decisão monocrática.
Em outras palavras, têm manifesto cunho infringente,
que, como se sabe, é inadmissível, em regra, uma vez que
não previsto nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2.-
DO
PREQUESTIONAMENTO

Quanto
ao
prequestionamento, é certo que a Súmula 282 do STF, que
também se aplica ao recurso especial, dispõe que “É
inadmissível
o
recurso
extraordinário,
quando
não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
A par disso, é conhecida a orientação segundo a qual
“O prequestionamento, como requisito de admissibilidade
do recurso especial, somente se configura nas seguintes
hipóteses: (a) ter sido a causa decidida com base na
legislação federal indicada, com emissão de juízo de
valor
acerca
dos
respectivos
dispositivos
legais,
interpretando-se sua aplicação, ou não ao caso concreto;
(b) implicitamente, quando demonstrada a apreciação da
causa à luz da legislação federal tida por violada,
embora não haja menção expressa do dispositivo legal; (c)
se a questão federal surgir durante o julgamento
proferido pelo Tribunal de origem, deve a parte opor
embargos
declaratórios,
visando
ao
pronunciamento
judicial sobre o tema” (STJ-1a T., REsp 732.459, rel.
Min. Denise Arruda, j. 11.11.2008).
Nesses termos, bem se vê que, também aqui, a razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003411-12.2016.8.26.0022/50000
5
não está com os embargantes.
3.- CONCLUSÃO Daí por que os presentes embargos são
rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica